Tribunal: TJSP
Processo: 2232566-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pretendida pesquisa de bens na CNIB. Pretensão à reforma.
Medida pleiteada que não se justifica no caso concreto. Cadastro destinado a registrar e difundir ordens concretas de indisponibilidade emanadas de autoridades judiciais ou administrativas, nos casos previstos em lei. Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça.

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pretendida pesquisa de bens na CNIB. Pretensão à reforma.
Medida pleiteada que não se justifica no caso concreto. Cadastro destinado a registrar e difundir ordens concretas de indisponibilidade emanadas de autoridades judiciais ou administrativas, nos casos previstos em lei. Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232566-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante CELSO
ANTUNES BUENO, são agravados INNOMAD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA e PEDRO JAIR INNOCENTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232566-23.2019.8.26.0000 -Voto no 20.206
2
Agravo de Instrumento n. 2232566-23.2019.8.26.0000
Voto n. 20.206
Comarca:
Mogi Guaçu (1a Vara Cível)
Agravante:
Celso Antunes Bueno
Agravados:
Innomad Comércio e Representações Ltda. e Pedro Jair
Innocenti
MM. Juiz:
Roginer Garcia Carniel
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão
que indeferiu pretendida pesquisa de bens na CNIB.
Pretensão à reforma.
Medida pleiteada que não se justifica no caso concreto.
Cadastro destinado a registrar e difundir ordens
concretas de indisponibilidade emanadas de autoridades
judiciais ou administrativas, nos casos previstos em lei.
Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça.
Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Celso Antunes Bueno contra a decisão copiada a fls. 27 que, nos autos da
execução de título extrajudicial movida em face de Innomad Comércio e
Representações Ltda., indeferiu o pedido de inclusão dos executados na Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
O agravante postula a concessão de medida de urgência
recursal e a reforma da decisão, a fim de que seja ordenada a indisponibilidade
dos bens dos agravados. Sustenta, em síntese, que a Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB) é um instrumento destinado à satisfação do
crédito, forte na alegação de que a penhora efetuada sobre o imóvel de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232566-23.2019.8.26.0000 -Voto no 20.206
3
propriedade dos devedores foi suspensa em razão de tutela provisória concedida
em sede de embargos de terceiro e que inexistem outros bens penhoráveis (fls.
1/16).
Não foi concedida medida de urgência (fls. 189/191).
Sem contraminuta.
II Fundamentação.
Nos autos de execução de título extrajudicial que move o
agravante em face dos agravados postulou o exequente “a consulta à Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB com a finalidade de pesquisa de
bens em nome dos executados”. Pediu, ainda, expedição de ofício à SUSEP e a
penhora dos respectivos valores que forem localizados (fls. 19/20).
A decisão agravada que assim consignou:
“1 Defiro o pedido para bloqueio de valores e veículos em
nome dos executados. Proceda-se ao necessário.
2
O registro do executado na Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens aplica-se a casos com alguma repercussão social ou
pública, como improbidade administrativa, falência, execução fiscal, o que
não é o caso dos autos.
Ademais, a consulta à CNIB destina-se a “identificar pessoas”
atingidas pela indisponibilidade judicial ou administrativa e não “pesquisa de
bens” de propriedade de qualquer pessoa, as quais devem ser realizadas
através dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, e ARISP, se o caso. Ante o exposto,
indefiro o pedido.
3 Defiro o pedido de penhora sobre planos de previdência
privada dos executados.”
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
O agravante se insurge contra o indeferimento do pedido de
registro na CNIB, ao argumento de que “a decretação de indisponibilidade de bens tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232566-23.2019.8.26.0000 -Voto no 20.206
4
como um de seus objetivos a localização de bens dos devedores em todo o território nacional,
sendo instrumento inequívoco á satisfação do crédito reclamado, em manifesta efetividade do
processo” (fls. 15). Alega que “em virtude da alegada venda do imóvel anteriormente
constrito, a indisponibilidade é medida a assegurar que, havendo outros bens em nome dos
devedores, não venham dilapidar ou blindar o patrimônio de modo a impedir a satisfação do
crédito reclamado, já que a alegada alienação em embargos de terceiro se apresenta como
verdadeiro indício de blindagem ou tentativa de ocultação patrimonial” (sic) (fls. 16).
Todavia, razão não lhe assiste.
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB),
regulamentada no Estado de São Paulo pelo Provimento da Corregedoria Geral
de Justiça n. 13/2012 “é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo
Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as
indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas” e
“realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui
em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em
importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem
ilícita” 1.
De acordo com o disposto no artigo 2o do Provimento n.
39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, a CNIB tem “por finalidade a
recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam
patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de
comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”.
Certo é que a execução se realiza no interesse do exequente
(artigo 797 do Código de Processo Civil), devendo o Poder Judiciário, na
medida do possível, promover as medidas cabíveis a fim de que seja satisfeito
seu crédito, não se ignorando que o Código de Processo Civil possibilita a
1 https://indisponibilidade.org.br › institucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232566-23.2019.8.26.0000 -Voto no 20.206
5
adoção de medidas coercitivas atípicas a fim de assegurar o cumprimento de
ordens judiciais (artigo 139, IV).
No entanto, a medida postulada pelo agravante no caso
concreto não se justifica.
A propósito, cumpre transcrever trecho do voto da relatoria
do eminente Desembargador Fabio Tabosa2 em caso análogo:
“(...) como expressamente mencionado pelo Provimento em
questão, reside seu objetivo na recepção e divulgação, aos cartórios de imóveis
de todo o País, de ordens judiciais ou administrativas de indisponibilidade de
bens, de forma a dar maior eficácia a tais determinações.
Em sendo assim, no caso dos autos simplesmente não há o que
anotar em tal sentido, visto não ter sido decretada em momento algum a
indisponibilidade de bens do executado, tampouco sendo esse, ao contrário do
que parece considerar o exequente, efeito automático do simples ajuizamento
da execução.
Não foi decretada e, saliente-se, também não seria o caso de
decretação de ordem dessa natureza, no âmbito de singela execução singular,
relacionando-se as hipóteses legais de indisponibilidade de ordinário à proteção
do interesse público ou de uma coletividade de credores no tocante à
preservação do patrimônio de determinada pessoa (v.g., improbidade
administrativa, falência, insolvência civil, liquidação extrajudicial, etc.).
Por outro lado, não se podem confundir os objetivos do Prov.
39/2014 com o mero interesse na localização de patrimônio para penhora, o que
acabaria por desvirtuar completamente tais escopos e além disso colocaria em
risco a própria operacionalidade do sistema, caso se generalizasse a anotação de
nomes de executados em geral, a partir de todas as execuções singulares em
curso no País.”
No mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INSERÇÃO DO NOME
DOS DEVEDORES NO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
(CNIB) Inadmissibilidade Medida desproporcional e não razoável Diligência
que não se presta à obtenção de recursos para garantir a execução CNIB não é
ferramenta de busca de bens e não deve ter sua finalidade desvirtuada Decisão
2 Agravo de Instrumento 2018408-78.2018.8.26.0000; 29a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Fabio Tabosa; j.
9/5/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232566-23.2019.8.26.0000 -Voto no 20.206
6
mantida

Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
2240432-82.2019.8.26.0000; 15a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Vicentini
Barroso; j. 10/12/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA"
Insurgência em face da decisão que indeferiu o cadastro do executado na Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens ("CNIB")
Medida não aplicável à
hipótese, que não enseja indisponibilidade de bens Provimento 39/2014 do
Conselho Nacional de Justiça Precedentes Decisão mantida RECURSO
DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento 2095826-58.2019.8.26.0000; 27a Câmara
de Direito Privado; Des. Rel. Ana Catarina Strauch; j. 29/10/2019)
Enfim, mais não é necessário considerar.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)